Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO EM SUBSTITUIÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO EM NOME PRÓPRIO. RAROS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. FIXAÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO E NÃO PELO CONJUNTO DA OBRA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB-DF. REFERÊNCIA LEGAL.
1. Nas ações de alimentos, o valor da causa será fixado com base na soma de 12 prestações mensais.
2. “Quando vários advogados atuarem em um mesmo processo, em substituição exclusiva, os honorários de sucumbência apurados no final do processo devem ser rateados entre eles. Não sendo possível valorar o trabalho de cada um por absoluta falta de critérios disponibilizados ao Juiz, é razoável a divisão igualitária entre todos como forma de arbitramento.” Precedente: Acórdão no 1250101.
3. Na fixação de honorários do advogado que praticou, em substituição exclusiva, dois atos processuais de mero expediente, e que busca, em nome próprio, a integralidade dos honorários, deve-se considerar os incisos do § 2o do art. 85 do CPC. Não sendo possível avaliar o disposto nos incisos I a III resta, objetivamente, o inciso IV.
4. Para fixação de honorários com base no trabalho realizado e no tempo exigido para o seu serviço (inciso IV) deve-se considerar o trabalho efetivamente realizado e não o conjunto da obra processual, da qual o apelante não é coautor.
5. Atos processuais equivalentes aos que foram realizados pelo apelante são tabelados pela OAB-DF com o valor mínimo de uma (1) URH – Unidade Referencial de Honorários. Essa unidade, em julho de 2020, está fixada em R$ 233,48 (Disponível em: www.oabdf.org.br. Acesso em 17 jul. 2020). Os honorários fixados na sentença equivalem a 4,28 URHs, sendo suficientes para remunerar os serviços prestados pelo profissional.
6. Recurso conhecido e não provido.